Tribunal: CARF
Processo: 10380.725628/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725628/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.666 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GILBERTO SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO
JUDICIAL CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO. ALEGADA AVERBAÇÃO
DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ORIGINÁRIA PELA FONTE
PAGADORA. JUNTADA DE REFERIDOS DOCUMENTOS. PROBLEMA
DE TEMPORALIDADE. DOCUMENTOS HÁ MUITO REMOVIDOS DO
ANO-CALENDÁRIO (AO MENOS 23 ANOS). DÚVIDA ACERCA DA
CONTEMPORANEIDADE DO TÍTULO E DE SEUS TERMOS. ACÓRDÃO
MANTIDO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Se o documento comprobatório do título constitutivo for muito antigo, em
relação ao momento em que os pagamentos foram realizados, surge dúvida
razoável acerca de sua persistência e contemporaneidade, bem como dos
respectivos termos.
Sem a juntada de documentos que espelhem o quadro fático-jurídico mais
próximo à época dos pagamentos, é impossível reconhecer a existência da
obrigação alimentar, e a glosa deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725628/2019-66
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725628/2019-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório

Adoto o relatório elaborado por ocasião do julgamento da impugnação:
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2018, anocalendário 2017. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.766,55, acrescido de multa de ofício e
juros de mora. O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
[DESPESAS MÉDICAS – SINDIFISCO NACIONAL]
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação. Cientificado
da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
[...]
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
O órgão julgador de origem houve por bem manter parcialmente o lançamento.
Cientificado em 31/03/2020 (fls. 81) do acórdão que julgou a impugnação, o
recorrente interpôs recurso voluntário (16/04/2012), no qual se alega, em síntese, que é
necessário restabelecer as deduções relativas ao pagamento de pensão alimentícia à A.M.S.
Posteriormente, o recorrente apresentou nova peça, para substituir suas razões
recursais (17/04/2020 – fls. 99-105).
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário, de modo a majorar
e restituição devida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Contudo, não conheço do pedido para substituição das razões recursais, em razão
da preclusão consumativa.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725628/2019-66

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
No caso em exame, a juntada dos documentos relativos à pensão devida à A.M.S.
são insuficientes para comprovar a existência do título judicial, porquanto se trata de
homologação realizada em 1986, que dá conta de que, ao menos até 1984, o recorrente já
pagava, extraoficialmente, alimentos (fls. 87).
Como não há nos autos documento a dar conta da idade da alimentanda, no
melhor dos universos possíveis, ela contaria com ao menos 23 anos no exercício em que os
pagamentos foram realizados (2017). Diante de tal lapso de tempo, seria necessário verificar se o
título ainda persistiria, e, em caso positivo, em quais termos.
Desse modo, mesmo a circunstância indicada pelo recorrente, de que a sentença
homologatória já fora averbada pela fonte pagadora, seria insuficiente para comprovar a
existência contemporânea do título, bem como de seus termos.
Ausente prova referente à obrigação alimentar, o acórdão-recorrido não deve ser
revertido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725628/2019-66

Fl. 111
DF CARF MF
Original